Tribunal: TCU
Processo: 037.660/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento relativo ao Termo de Execução Descentralizada (TED) 1/2023, pactuado entre a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (MCidades/SNSA) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), e subsequente Termo de Colaboração 952388/2023, firmado com a ONG Con-Tato Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais

Inteiro teor:
Acórdão 3030/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Acompanhamento, cujo objeto se refere ao Termo de Execução Descentralizada (TED) 1/2023, pactuado entre a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (MCidades/SNSA) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), bem como o subsequente Termo de Colaboração TransfereGov 952388/2023 (número interno 235/2023), firmado entre a Universidade e a entidade ONG Con-Tato Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais. Considerando que o TED em referência, para o qual se destinou o montante de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), visou à estruturação do programa de saneamento rural da SNSA/MCidades, que poderia ser implementado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para ser realizado em alguns municípios de no máximo 10 Estados; Considerando a identificação, no curso da instrução processual, de indícios de irregularidades atinentes, em síntese, ao insuficiente detalhamento do plano de trabalho quanto ao objeto e aos resultados pretendidos, à fragilidade das informações quanto aos custos previstos, à dissonância do objeto do TED com as finalidades e com a capacidade da Unirio, além da ausência de experiência da ONG destinatária dos recursos na área de conhecimento do projeto; Considerando a expedição de medida cautelar a fim de que a Unirio se abstivesse de efetuar qualquer pagamento com recursos originários do TED em tela até a manifestação conclusiva desta Corte a respeito das questões tratadas no bojo deste feito, providência referendada por meio do Acórdão 450/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria; Considerando que a Unirio e o Ministério das Cidades discutiram a realização de modificações no plano de trabalho em foco com vistas à continuidade do projeto, sem, contudo, chegar a uma solução que contemplasse ambas as partes, decidindo, ao fim, não dar prosseguimento ao TED 1/2023; e Considerando a celebração, entre a instituição de ensino e a ONG Con-Tato, do Distrato do Termo de Colaboração 952388/2023, bem como a formalização da desistência da Unirio em executar o TED 1/2023 junto ao Ministério das Cidades. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame de mérito do presente processo, por perda de objeto, sem prejuízo de dar ciência desta decisão à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (MCidades/SNSA), bem como às Unidades de Auditoria Especializadas em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação), em Saúde (AudSaúde) e em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), para eventuais subsídios ao planejamento das suas ações de controle, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 037.660/2023-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (MCidades/SNSA) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Tarsis Nametala Batista Jorge (86661/OAB-RJ), Eduardo Ferreira Moreira (107076/OAB-RJ) e outros, representando Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.